Tribunal: TJDFT
Processo: 0740651-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740651-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUILHERME DO AMARAL PEREIRA PACIENTE: RAFAEL XAVIER ROSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL XAVIER ROSA, denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts.158, §1o, c/c art. 29, caput, (19 vezes), art. 288, caput, todos do Código Penal (extorsão qualificada e associação criminosa) e art. 1o, caput, §1o, incisos I e II, e §2o, incisos I e II, da Lei no 9.613/1998 (“Lavagem” ou Ocultação de bens, direitos e valores), no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial de Planaltina, que revogou a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública e econômica, mas lhe impôs o pagamento de fiança no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de outras medidas cautelares. O impetrante afirma, em síntese, que o valor da fiança é desproporcional e o paciente não possui capacidade econômica para depositá-la, bem como ele não estava na administração da empresa, dizendo que “não pode o juiz arbitrar valor de fiança no exato saldo do prejuízo sofrido pela vítima na esperança de que o acusado apresente o valor que é acusado de ter recebido, tratando-se claramente de uma presunção de culpa. Ou ainda pior, impondo que o acusado assuma a culpa pelo crime de que está sendo acusado se quiser ter sua liberdade provisória deferida.” Requer a redução da fiança para R$ 10.000,00, ou que ela seja parcelada em cinco vezes de R$ 20.000,00 (ID 41779434). A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela (ID 41780305). Em face disso, pelo despacho de ID 41806611, determinei a solicitação de informações da autoridade coatora e colheita do parecer da d. Procuradoria de Justiça. A autoridade coatora juntou as informações (ID 42141833), registrando a soltura do paciente. É o relatório. Decido. A autoridade coatora juntou decisão informando o pagamento da fiança pelo paciente, na qual determinou a expedição de alvará de soltura. Confiram-se: “O acusado RAFAEL XAVIER ROSA efetuou o depósito do valor de R$100.000,00 (cem mil reais) arbitrados a título de fiança na decisão de ID 14345714. (ID 144139595). No que tange aos pedidos postulados pela Defesa no ID 144021210, defiro a alteração do endereço do domicílio do acusado, bem como autorizo o acusado a trabalhar e frequentar o culto. Forte nessas razões, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA e CARTA PRECATÓRIA, bem como oficie-se à Central do Semiaberto de Aparecida de Goiânia/GO, comunicando a liberdade provisória com o monitoramento eletrônico. A área de monitoração do acusado RAFAEL deverá incluir a sua residência atual, qual seja, RUA JOÃO DE ABREU, 564, APARTAMENTO 302, SETOR OESTE, CONDOMÍNIMO EDIFICIO MAISON D. OR, GOIÂNIA-GO e os deslocamentos para o trabalho e culto a seguir descriminados: saída para trabalhar, de segunda-feira à sexta-feira, no horário de 08h às 18h, na empresa HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, localizada na R CAMPOS BELOS, QUADRA 88, LOTE 24, JARDIM LUZ, APARECIDA DE GOIÂNIA – CEP: 74.915-013, bem como assistir ao culto da IGREJA EVANGÉLICA PEDRAS VIVAS, localizada na AV. C-104, 936 – JARDIM AMÉRICA, GOIÂNICA-GO, CEP: 74250-030, às quartas-feiras, das 19h às 21h, e aos domingos, das 19h às 21:300h” (ID 42141836). Assim, diante da informação de expedição de alvará de soltura em favor do paciente pelo Juízo de piso, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022 17:44:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator